Tribunal: TJMT
Processo: 1035154-44.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035154-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEOVANI GUSTAVO HERNANDES - CPF: 019.580.651-45 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON TRINDADE SIQUEIRA - CPF: 031.632.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ROCHA PLUTARCO FONTES FONTENELLE - CPF: 013.279.993-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1035154-44.2021.8.11.0002

APELANTE: GEOVANI GUSTAVO HERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PRETENDIDA A CONDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
– PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA – PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR READEQUADO DE OFÍCIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR – APELANTE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

A pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1035154-44.2021.8.11.0002

APELANTE: GEOVANI GUSTAVO HERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEOVANI GUSTAVO HERNANDES
contra sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão pelo prazo de 06 (seis) meses de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, do CTB.

Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo de Execução Penal (id. 177703185).

Inconformada, a defesa de
GEOVANI GUSTAVO HERNANDES
pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória da ocorrência dos fatos.

Busca, subsidiariamente, a desclassificação para infração administrativa ou a aplicação da pena no mínimo legal e a isenção das custas processuais (id. 185501696).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 187319299).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 175810177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1035154-44.2021.8.11.0002

APELANTE: GEOVANI GUSTAVO HERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 177700841):

“Consta nos autos que, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 01h14, na Avenida 31 de Março, Bairro Manga, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado GEOVANI GUSTAVO HERNANDES, conduziu o veículo Audi Q3 2.0 TFSI, placa FXN-6663, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário mencionados anteriormente, o indiciado foi abordado em blitz policial integrada, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Em razão disso, foi convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, mas recusou. Sendo assim, houve a elaboração do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 69308946), atestando que o indiciado apresentava olhos vermelhos, hálito etílico, andar oscilante, entre outros sintomas”. Sic.

A defesa pleiteia a absolvição do delito de embriaguez ao volante, ao argumento de insuficiência de provas de autoria.

Alega, para isso, inicialmente, que inexistem nos autos laudo pericial comprovando a embriagues, bem como alega ser inviável a condenação do réu baseada somente na palavra dos policiais.

Nada obstante, razão não lhe assiste.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 177700812), pelo boletim de ocorrência (id. 177700814), bem como pelo relatório de verificação de influência alcoólica (id. 177700820)

Na hipótese, o réu Geovani Gustavo Hernandes, permaneceu em silêncio em seu interrogatório na fase administrativa (id. 177700838, p. 18).

Em Juízo, negou a prática delitiva.

Por sua vez, na fase inquisitiva (id. 177700813, p. 03), o PM Robson Trindade Siqueira descreveu a abordagem, afirmando que o réu se negou a realizar o exame do bafômetro, contudo, observou que o apelante estava com sua capacidade psicomotora alterada.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, disse não se recordar dos fatos, contudo confirmou sua assinatura, atestando a veracidade das declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido, a agente do Detran Larissa Rocha Plutarco Fontes Fontenelle ratificou, na fase policial (id. 177700813, p. 05) a versão apresentada pelo PM Robson Trindade e, embora não tenha se recordado dos fatos em Juízo, do mesmo modo confirmou sua assinatura, atestando a veracidade das declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

Convém ressaltar que fora confeccionado relatório de verificação de influência alcoólica, o qual consignou a constatação de hálito etílico, face pálida, vestes amassadas, com atitude falante, olhos avermelhados, falando com dificuldade, com andar oscilante e equilíbrio excitante.

Neste contexto fático-probatório, estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez e desacato cometidos pelo apelante, destacando-se os depoimentos dos policiais militares ouvidos em sede inquisitiva e judicial.

Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, o fato de as testemunhas não se recordarem dos fatos, tendo somente confirmado as assinaturas atestando a veracidade das informações prestadas na Delegacia, em caso análogo ao dos autos, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que:
“Ainda que o policial militar não tenha se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos”
. (TJ-DF 00164651620178070003 DF 0016465-16.2017.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 04/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2021).

Assim, em que pese os esforços argumentativos da defesa, as provas revelam que o apelante praticou os delitos previstos nos art. 306,
caput,
do CTB.

No tocante ao pleito de readequação da pena-base, constato que o magistrado, embora tenha consignado que circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do delito seriam desfavoráveis ao réu, a basilar foi fixada no mínimo legal, ou seja em 06 (seis) meses de detenção, não havendo, desse modo, interesse de agir da defesa neste ponto.

Todavia, ao fixar a pena de suspensão do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 06 (seis) meses, contrariou o disposto no artigo 293 da Lei n. 9.503/97, a qual estatui que a referida penalidade tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

Assim, tendo o magistrado fixado a pena restritiva de liberdade em seu mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção (art. 306,
caput
, do CTB), utilizando a mesma proporção da fixação da pena corpórea, a reprimenda restritiva de direito de suspensão da CNH deve ser fixada, de ofício, em 02 (dois) meses.

Quanto ao pleito de reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme sabido, a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Aliás, essa Câmara Criminal sedimentou a compreensão de ser competência do juízo da execução penal a análise do pleito. Confira-se:

[...] A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal. [...]
(Apelação n. 1004649-38.2021.8.11.0045, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em14/11/2023).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, inviável o acolhimento do pleito, que haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Por fim, constato que o réu já responde o processo em liberdade, inexistindo, portanto, interesse de agir neste ponto.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DE OFÍCIO readéquo a pena restritiva de direito da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024